Tribunal: TJMT
Processo: 1001561-04.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001561-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[OLONDIEU PIERRE - CPF: 701.459.312-93 (APELADO), RENATA JOANA DARC CAMILO - CPF: 594.396.611-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1001561-04.2021.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
Olondieu Pierre

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – DOCUMENTOS MÉDICOS – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1001561-04.2021.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
Olondieu Pierre

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, visando a reforma da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT manejada por Olondieu Pierre, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), bem como ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, insurge-se a seguradora sustentando, em suma, a ausência de nexo de causalidade diante da falta de documentos médicos que comprovem que as lesões sofridas pelo autor decorreram de acidente de trânsito.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 118422724), pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1001561-04.2021.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Apelado:
Olondieu Pierre

VOTO

Infere-se dos autos que
Olondieu Pierre
manejou ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor da apelante, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 26 de novembro de 2020.

A douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora, ora apelante, ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), bem como ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
- id. 118422711.

Inconformada, a seguradora sustenta que os documentos juntados aos autos são insuficientes para comprovar o nexo causal entre as lesões e o suposto acidente envolvendo veículo automotor. Segue afirmando que os documentos médicos não mencionam acidente de trânsito e no atestado médico constou como causa de afastamento, o termo “doença”, e não traumatismo causado por acidente. Assevera que não é possível afirmar, como fez o perito, que a lesão tenha sido causada por acidente envolvendo veículo automotor de via terrestre (id. 118422713).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a essa Câmara, não sendo de difícil elucidação.

A Lei no 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5o, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor relata na petição inicial e no boletim de ocorrência (id. 118426231), ter sofrido o acidente de trânsito com queda de motocicleta no dia 26.11.2020, mesma data estampada no documento médico que comprova a internação em 26.11.2020, às 08:39:56 e alta no dia 03.12.2020 (id. 118426226).

Não bastasse isso, o laudo realizado pelo médico perito judicial Reinaldo Prestes Neto, CRM-MT 5329, concluiu que as sequelas permanentes sofridas pelo autor são decorrentes de acidente de trânsito noticiado, veja:

“
5. DISCUSSÃO

O Periciado, 42 anos, foi vítima de acidente de trânsito, descrito em 26.11.2020 que ocasionou fratura de tornozelo direito. Foi submetido a tratamento cirúrgico com redução cruenta e estabilização com uso de placas e parafusos, procedimento realizado no mesmo Hospital.

Conta posteriormente realizou acompanhamento médico com consultas ambulatoriais, permaneceu imobilizado, realizou fisioterapia, todavia relata que não teve boa evolução e permanece com dores e impotência funcional em região do tornozelo direito.

Relata que perdeu parte da força na articulação além da restrição dos movimentos causada no tornozelo. Conta que não consegue realizar esforços físicos. Apresenta dores e limitação de movimentos e faz uso de analgésicos.

Há clara relação entre o acidente descrito e as lesões iniciais apresentadas, sendo que foi empregado o tratamento correto para lesão e aparentemente foi dado seguimento ao tratamento ambulatorial de forma correta, o que ocorreu foram complicações em face da gravidade da lesão inicial
.

6. CONCLUSÃO

A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado. A invalidez é intensa em tornozelo direito.

Aplicando a tabela emitida pelo CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS _ CNSP (Res. 29/91) podemos considerar a incapacidade como intensa (75%) em tornozelo direito (25%)
”.

(Id. 118422703- negritei e grifei)

Assim, os documentos médicos foram suficientes para comprovar que o autor foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 26.11.2020, sofrendo lesões no tornozelo direito, sendo quantificadas pelo médico perito oficial.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRODUZIDO DEPOIS DO SINISTRO – IRRELEVÂNCIA – BOLETIM DE ATENDIMENTO E HISTÓRICO CLÍNICO COM INDICAÇÃO DE QUE A VÍTIMA SOFREU ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE – DANO MORAL INEXISTENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atesta que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.
(...).”
(RAC n. 1044536-12.2019.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.07.2021 - negritei).

In casu
, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos.

Assim, tenho que a douta magistrada
a quo
agiu com o costumeiro acerto, de forma que as provas trazidas aos autos são capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado ao autor, veja:

“Com efeito, depreende-se dos autos que com a petição inicial foram devidamente juntados o boletim de ocorrência (ID. 47441847) e demais documentos médicos correlatos (ID. 47312516), sobrevindo no decorrer da instrução o laudo pericial judicial no ID. 62616778, consubstanciando, assim, na existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade que acometeu a parte autora.

Nessa conjuntura, cumpre registrar que eventual ausência da juntada do boletim de ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, dado que a lei em destaque não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente.

Destarte, se nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, que ensejou atendimento hospitalar em favor da parte autora decorrente do sinistro, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão.”
(id. 118422711).

Destarte, a documentação acostada aos autos possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário, portanto, deveria a seguradora trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022